Tribunal: TJSP
Processo: 2125899-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS PROPULSORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PACIENTE RECALCITRANTE EM CRIME DOLOSO – MEDIDA EXTREMA NECESSÁRIA AO RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA, BEM COMO EM CONFORMIDADE COM O PRECONIZADO NO ARTIGO 313, INCISOS II E III, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –

Ementa:
HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS PROPULSORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PACIENTE RECALCITRANTE EM CRIME DOLOSO – MEDIDA EXTREMA NECESSÁRIA AO RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA, BEM COMO EM CONFORMIDADE COM O PRECONIZADO NO ARTIGO 313, INCISOS II E III, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.